Tribunal: TJDFT
Processo: 0033005-19.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0033005-19.2015.8.07.0001 AGRAVANTES: BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA, RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA AGRAVADO: REGIO REIS CARDOSO DA SILVA DESPACHO BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA e RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam a inaplicabilidade do enunciado 283 da Súmula do STF, por entender que todos os fundamentos do acórdão combatido foram infirmados. Asseveram, ainda, que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado pelas agravantes no id. 28251705, para que a secretaria expeça Certidão de Objeto e Pé referente aos presentes autos. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026